Tribunal: TJMT
Processo: 1040466-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, manteve sentença em ação de repetição de indébito, afastando a devolução em dobro sob o fundamento de existência de coisa julgada formada em processo anterior que reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito e à análise de danos morais, bem como se é possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada à luz de entendimento jurisprudencial superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta que a forma de restituição do indébito foi definida em processo anterior com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão.
4. A identidade entre as partes, causa de pedir e objeto evidencia a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
5. A repetição simples ou em dobro constitui qualificação jurídica do mesmo pedido de devolução, integrando o conteúdo da decisão anterior.
6. A pretensão de rediscutir a forma de restituição encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.
7. A superveniência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.
8. O acórdão enfrentou os argumentos relativos aos danos morais, inexistindo omissão.
9. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A forma de restituição do indébito integra o conteúdo da coisa julgada material e não pode ser rediscutida em nova demanda.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de fundamentos que poderiam ter sido suscitados anteriormente.
A superveniência de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de decisão transitada em julgado.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502 e 508; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040466-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIETE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 041.761.881-62 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, manteve sentença em ação de repetição de indébito, afastando a devolução em dobro sob o fundamento de existência de coisa julgada formada em processo anterior que reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito e à análise de danos morais, bem como se é possível rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada à luz de entendimento jurisprudencial superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta que a forma de restituição do indébito foi definida em processo anterior com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão.

4. A identidade entre as partes, causa de pedir e objeto evidencia a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

5. A repetição simples ou em dobro constitui qualificação jurídica do mesmo pedido de devolução, integrando o conteúdo da decisão anterior.

6. A pretensão de rediscutir a forma de restituição encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

7. A superveniência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

8. O acórdão enfrentou os argumentos relativos aos danos morais, inexistindo omissão.

9. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A forma de restituição do indébito integra o conteúdo da coisa julgada material e não pode ser rediscutida em nova demanda.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de fundamentos que poderiam ter sido suscitados anteriormente.

A superveniência de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de decisão transitada em julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 502 e 508; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

JULIETE FATIMA DA CONCEIÇÃO
,

contra o
A
córdão
(
id

350000388
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e Apelação Cível
de igual número, à unanimidade,
des
proveu o
recurso

interposto

para manter a decisão proferida na
Ação
de

Repetição do Indébito no
1040466-73.2024.8.11.0041, da 6
a V
ara Cível d
a Comarca de Cuiabá
.

A
embargante
(id
35
0892877
)
alega

que
há omissão
e contradição no Acórdão embargado (id 350000388) em relação ao pedido de repetição em dobro
, prevista no art. 42, parágrafo único do C
ódigo de
Defesa do Consumidor
,
argumentando que
a tese fixada n
o Superior Tribunal de Justiça (
EA
REsp
6
76.608/RS)
estabelece que
a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé)
,
b
astando que a cobrança seja indevida
.

Defende que há omissão também sobre o
argumento
desvio produtivo do consumidor e à gravidade de se subtrair valores vultosos

em relação ao
pedido de danos morais
, e pede que haja condenação de repetir em dobro o valor do indébito, e pede que seja reanalisad
o o pedido de fixação de danos morais.

Em suas contrarrazões
(id
353041382
)
,
o BANCO DO BRASIL SA

argumenta que
os pedidos formulados pela embargante têm
o objetivo de reanalisar o mérito
, estando fora das hipóteses de cabimento do recurso, e pede a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.0
26,
§ 2o do
Código
de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos necessários ao processamento dos embargos
de declaração
,
passo a análise do mérito,
nos termos dos art. 1.022
do CPC.

O Acórdão

embargado
(id 350000388)
não possui omissão ou contradição
.

Isso poque,
o Acórdão
está fundamentado na impossibilidade de análise do pedido de repetição de indébito em dobro, uma vez que
o reconhecimento de que a cobrança foi feita de modo indevida e a
determinação de
devolução simples do valor,
foram
objeto do processo n.

1038242-25.2023.8.11.000, com decisão transitad
a
em julgado
:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a presente ação — que objetiva exclusivamente
a devolução em dobro de valores cuja cobrança indevida já foi reconhecida em demanda anterior — encontra óbice na coisa julgada material formada no processo no 1038242-25.2023.8.11.0001, no qual foi determinada a restituição na forma simples.

É incontroverso que as partes são as mesmas, que o suporte fático é idêntico — descontos reputados indevidos realizados pela instituição financeira — e que, na ação anterior, houve pronunciamento expresso da Turma Recursal acerca da forma de restituição, consignando que a repetição deveria ocorrer na modalidade simples, diante da ausência de comprovação de má-fé. A pretensão ora deduzida não introduz qualquer elemento fático novo, nem se apoia em causa de pedir diversa, limitando-se a buscar rediscutir a forma de devolução do mesmo indébito já judicialmente apreciado.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, confere autoridade e imutabilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, erigindo-se a garantia constitucional expressamente protegida pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição da República.
Não se trata de formalismo estéril, mas de instrumento essencial à estabilidade das relações jurídicas e à própria credibilidade da jurisdição. A jurisdição não pode ser concebida como atividade provisória ou experimental; uma vez exercida de forma definitiva, impõe-se sua estabilidade.

A tentativa da apelante de fracionar a pretensão para sustentar que o pedido atual seria autônomo não resiste ao exame mais detido. A restituição simples ou em dobro não configura pedido ontologicamente distinto, mas apenas qualificação jurídica do mesmo pedido de repetição do indébito. A forma de devolução integra o núcleo do provimento jurisdicional anteriormente concedido.

Assim, se a Turma Recursal examinou a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela restituição simples, está evidenciado que a devolução em dobro foi implicitamente afastada.
Ainda que se sustentasse inexistir pedido expresso anterior de devolução em dobro, incidiria, de todo modo, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

(...)

Ademais, a invocação de entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro não altera essa conclusão. A mutabilidade da jurisprudência é um fenômeno natural no desenvolvimento do Direito. A coisa julgada, contudo, representa limite institucional a essa mutabilidade. Admitir que toda alteração interpretativa autorize a reabertura de decisões transitadas em julgado significaria negar vigência ao próprio texto constitucional que protege a coisa julgada, convertendo a jurisdição em atividade permanentemente
revisável
.

A segurança jurídica, nesse contexto, não é obstáculo à justiça, mas condição de sua realização. A proteção do consumidor, embora de índole constitucional e infraconstitucional relevante, não pode suplantar garantia igualmente constitucional, sob pena de ruptura da coerência sistêmica do ordenamento.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a pretensão deduzida pela embargante, reconhecendo que a repetição em dobro se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual se mostra insuscetível de rediscussão.

Consignou
, o acórdão embargado
,
que o pedido de alteração da decisão transitada em julgado,
base
ado em entendimento
fixado de modo
superveniente
pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
não se revela juridicamente admissível
, por violação

à segurança jurídica e ao regime constitucional da coisa julgada
(
cuja finalidade principal é conferir estabilidade às relações jurídicas
)
.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro a ser sanado.
Por outro lado, a
rediscussão da matéria já apreciada viola as hipóteses de cabimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em face do exposto,
conheço

d
os embargos de declaração
e
OS REJEITO
.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §
2
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026